Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701017-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Instituto Social e Educação Aurora – ISEA – filial Unidade Colibri II impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que, no curso de certame destinado a celebrar termo de colaboração com organização da sociedade civil para oferecer atendimento a educação infantil, declarou a impetrante inabilitada para participar do certame e a desclassificou. Argumenta que preenche os requisitos previstos no edital de convocação do certame, eis que, de acordo com a Portaria no 44, de 18/01/22, foi credenciada a título provisório para a oferta de serviços de educação infantil, creche para crianças de 2 a 3 anos de idade. Sustenta que, portanto, sua inabilitação do certame, fundamentada na inexistência do aludido requisito, previsto no item 11.6, foi ilegal. Requer a concessão de liminar para assegurar-lhe a habilitação no certame e que, ao fim, a segurança lhe seja concedida, confirmando-se a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, ainda que se vislumbre o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na impossibilidade de prosseguimento no certame, mediante a celebração do termo de colaboração a que alude o edital de ID no 42764428, não se vislumbra, de plano e, em princípio, a afirmada ilegalidade da inabilitação da impetrante. Isso porque o writ foi instruído, para comprovar a afirmada condição de credenciada, apenas com a Portaria no 44, de 18/01/22 (documento de ID no 42764431), que credenciou a impetrante, em caráter excepcional e a título provisório, apenas pelo prazo de seis meses, a contar da sua publicação. Ocorre que, ainda em princípio, quando a impetrante foi declarada inabilitada para participar do certame, tal prazo – reitere-se, concedido em caráter precário e excepcional – já havia transcorrido por inteiro, a evidenciar, em tese, o não preenchimento do requisito previsto no aludido edital. Observe-se, ademais, que o termo de colaboração ostenta prazo de sessenta (60) meses, circunstância que abaliza a necessária condição de credenciada a título definitivo para sua subscrição: “14.1 Este Edital tem caráter permanente até 60 (sessenta) meses, para fluxo contínuo de celebração de parcerias com as OSC selecionadas, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse, conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos da legislação vigente. 14.2 O Termo de Colaboração advindo do Edital em epígrafe terá o prazo de vigência de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse e conveniência e oportunidade da Administração Pública, nos termos da legislação vigente” (documento de ID no 42764428, destacou-se). Dessa forma, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhes a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator